Tribunal: TJBA
Processo: 8005874-30.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005874-30.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: NADIA ANTONIA CABRAL DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
ICARO MAIA FREIRE, SOFIA VIEIRA SOLEDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E MUDANÇA DE PADRÃO. GRATIFICAÇÕES LEGAIS. FGTS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professora da rede municipal, admitida por concurso público em 02/04/2012, objetivando: (i) reenquadramento funcional da autora da Referência I e Padrão B para a Referência III e Padrão C; (ii) concessão de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional; (iii) pagamento de gratificação por regência de classe com alunos com necessidades especiais; e (iv) depósito do FGTS. A ação foi processada sob rito ordinário, embora equivocadamente registrada como de Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência recursal em razão do rito processual adotado; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal nas parcelas vencidas; (iii) determinar o direito da servidora à progressão funcional e às gratificações previstas na legislação municipal; e (iv) reconhecer a aplicação do regime celetista quanto ao depósito do FGTS, conforme previsto no estatuto local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgamento da apelação é do Tribunal de Justiça, considerando que o feito tramitou pelo rito comum ordinário, nos moldes dos arts. 318 e seguintes do CPC, afastando-se a incidência do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 11).

4.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ, preservando-se o direito de fundo, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

5.

A progressão funcional da autora à Referência III deve ser reconhecida, haja vista o decurso do interstício exigido e a ausência de avaliação de desempenho pela administração, que, conforme o art. 15, § 11, da Lei Municipal nº 3.346/2008, enseja a concessão automática da vantagem.

6.

O enquadramento no Padrão C é devido, pois a servidora comprovou especialização com carga horária mínima exigida pela legislação vigente à época dos fatos (Lei nº 3.346/2008), sendo inaplicável a lei posterior (Lei nº 4.267/2024) para desconstituir situação jurídica consolidada, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

7.

A gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional é devida, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais pela servidora, sendo a concessão vinculada e não discricionária, conforme arts. 40 e 41 da Lei nº 3.346/2008.

8.

O vínculo jurídico regido pelo estatuto do magistério municipal é classificado como empregatício (art. 5º, § 1º, da Lei nº 3.346/2008), atraindo a aplicação da legislação trabalhista quanto ao direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência recursal deve ser definida com base no rito processual efetivamente adotado, e não na classificação formal da classe processual.

2.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

3.

A omissão da administração pública quanto à realização de avaliações de desempenho autoriza a progressão funcional automática do servidor, nos termos da legislação local.

4.

A alteração legislativa superveniente não afasta o direito do servidor às vantagens adquiridas sob a vigência da norma anterior.

5.

A concessão de gratificações vinculadas ao cumprimento de requisitos legais constitui ato administrativo obrigatório.

6.

Quando previsto em estatuto, o regime celetista se aplica aos servidores públicos para fins de recolhimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 318, 1.009 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 11; Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º, III; Lei Municipal nº 3.346/2008, arts. 5º, § 1º, 14, 15, § 11, 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005874-30.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada NADIA ANTONIA CABRAL DOS SANTOS SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator